Tribunal: TJES
Processo: 5022146-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022146-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TAYBE BRASIL ATACADISTA DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: INTERCOMM LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE DEPÓSITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE MERCADORIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar em ação de obrigação de fazer.

A empresa depositante requereu a liberação de seu estoque de mercadorias retido pela depositária. A retenção ocorreu sob a exigência de assinatura conjunta de todos os administradores da depositante em razão de conflitos societários, a despeito do contrato social autorizar a atuação individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o deferimento de tutela antecipada recursal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo; e (ii) saber se o conflito entre sócios de uma empresa depositante autoriza a depositária a reter mercadorias e condicionar a entrega à assinatura conjunta de todos os administradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O deferimento de medida liminar possui caráter provisório e não acarreta a perda superveniente do objeto recursal, mantendo-se o interesse da agravante na reversão da decisão de primeiro grau. 5. Nos termos do art. 629 do Código Civil, o depositário tem a obrigação inafastável de restituir a coisa quando exigido pelo depositante. 6. A depositária não pode se imiscuir em questões
interna corporis
da sociedade para justificar a retenção. O contrato social da agravante prevê expressamente que a administração cabe aos sócios em conjunto ou individualmente, prevalecendo a Teoria da Aparência e o Princípio da Autonomia Patrimonial. 7. A agravante encontra-se em dia com suas obrigações financeiras perante a depositária, o que afasta eventual direito de retenção por débitos (CC, art. 644). 8. Evidenciado o perigo de dano em razão da natureza perecível dos alimentos retidos e do grave risco de insolvência e colapso do fluxo de caixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 629 e 644.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
TAYBE BRASIL ATACADISTA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
INTERCOMM LOGÍSTICA LTDA,
indeferiu a medida liminar.

Sustenta a parte recorrente, em suma, que i) a paralisação total de suas atividades comerciais devido à retenção integral de seu estoque pela Agravada; ii) a ilegalidade da retenção, visto que cumpriu todas as obrigações contratuais, inclusive o pagamento das taxas de armazenagem; iii) a autonomia da cláusula de administração de seu Contrato Social, que permite a atuação individual dos sócios, tornando ilegítima a exigência de assinatura conjunta imposta pela agravada; iv) o risco iminente de perecimento de mercadorias e de insolvência da empresa, agravado pelo recesso forense que se avizinha.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação das mercadorias. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id.
18150790
.

Contrarrazões em que a parte recorrida alega a perda do objeto recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022146-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TAYBE BRASIL ATACADISTA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO: INTERCOMM LOGÍSTICA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
TAYBE BRASIL ATACADISTA DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
INTERCOMM LOGÍSTICA LTDA,
indeferiu a medida liminar.

Sustenta a parte recorrente, em suma, que i) a paralisação total de suas atividades comerciais devido à retenção integral de seu estoque pela Agravada; ii) a ilegalidade da retenção, visto que cumpriu todas as obrigações contratuais, inclusive o pagamento das taxas de armazenagem; iii) a autonomia da cláusula de administração de seu Contrato Social, que permite a atuação individual dos sócios, tornando ilegítima a exigência de assinatura conjunta imposta pela agravada; iv) o risco iminente de perecimento de mercadorias e de insolvência da empresa, agravado pelo recesso forense que se avizinha.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação das mercadorias. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 18150790.

Contrarrazões em que a parte recorrida alega a perda do objeto recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Inicialmente, vale registrar que a parte recorrida, em contrarrazões, sustentou a perda superveniente do recurso ante o deferimento da medida liminar nestes autos. Entretanto, tal situação – de caráter provisório – não acarreta a perda superveniente do objeto recursal. O interesse recursal da agravante mantém-se íntegro, visando reformar decisão que lhe impede o livre exercício da atividade empresarial. Assim, rejeito tal preliminar.

Superado tal ponto, a questão controvertida consiste em saber se o conflito entre sócios de uma empresa depositante autoriza o depositário a reter mercadorias, condicionando a entrega à assinatura conjunta de todos os administradores.

Nos termos do art. 629 do Código Civil, o depositário tem a obrigação inafastável de restituir a coisa quando exigido pelo depositante. A relação jurídica de depósito é estabelecida entre as pessoas jurídicas (agravante e agravada) e não entre os sócios individualmente.

Compulsando os autos, verifico que o Contrato Social da agravante, em sua Cláusula Quinta, estabelece que a administração e o uso da firma cabem aos sócios, que assinarão
"em conjunto ou individualmente"
. Portanto, a exigência da agravada por uma assinatura conjunta configura obstáculo não previsto nem no estatuto social da cliente, nem no contrato de depósito.

A agravada não pode imiscuir-se em questões
interna corporis
da sociedade depositante para justificar o inadimplemento de sua obrigação legal de restituição. A aplicação da Teoria da Aparência e do Princípio da Autonomia Patrimonial resguarda os atos praticados por administrador dotado de poderes estatutários, como é o caso.

Ademais, os autos de origem (id. 17580002) foram instruídos com comprovantes de pagamento demonstram que a agravante encontra-se em dia com suas obrigações financeiras perante a depositária, afastando a hipótese de direito de retenção por débitos (art. 644, CC).

Quanto ao
periculum in mora
, este é evidente. A agravante demonstrou tratar-se de empresa atacadista de alimentos com produtos perecíveis. A retenção prolongada, agravada pelo período de suspensão de prazos (recesso), impõe risco real de perda física dos bens e colapso do fluxo de caixa, com prejuízos estimados em R$ 1.200.000,00, valor este que supera em três vezes o valor da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)